Tribunal: TJES
Processo: 5014469-65.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014469-65.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA -
AUSÊNCIA DIALETICIDADE - PRELIMINAR REJEITADA -

MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS DISCRICIONÁRIOS RESTRITO À ANÁLISE DA LEGALIDADE – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Na esteira da jurisprudência do C. STJ, a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

2. É entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário. Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

3. Na hipótese, a sanção pecuniária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

4. - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a r. sentença de id. 5350699, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” proposta por ele em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

acolheu o parcialmente “apenas para reduzir o valor da multa aplicada para a importância de R$ 3.764,00 (três mil setecentos e sessenta e quatro reais), referente ao auto de infração nº 3190, processo administrativo n.º 38/2019, do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES”.

Nas razões do recurso (id. 5350702) o apelante, em síntese, que (i) não foi comprovado o tempo de atraso na utilização do caixa apenas com as provas colacionadas no processo; (ii) não houve demonstração que retire do ato administrativo lavrado a presunção de legalidade que o ordenamento jurídico lhe confere porque não se trata de mero atraso no atendimento mas de inoperância completa do autoatendimento bancário; (iii) na aplicação da multa houve pleno atendimento aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) a aplicação de multa de baixo valor não teria o efeito coercitivo diante do poderio econômico do Autor; (v) a infração cometida presumivelmente prejudicou um número indeterminado de consumidores.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, mantendo o valor da multa aplicada em sua integralidade.

Contrarrazões no id. 5364182, pugnando pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a ausência de dialeticidade entre as razões recursais e a fundamentação contida na r. sentença recorrida e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

R
ELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5014469-65.2022.8.08.0011.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

APELADO: BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

PRELIMINAR
DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSA
L

Por meio das contrarrazões o apelado sustentou ausência de dialeticidade.

Pois bem.

Sobre o princípio da dialeticidade, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantido
s (AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Vejamos:

[...]
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, observo, sem maiores dificuldades, que os argumentos ali lançados são suficientes para contrapor os termos da r. sentença objurgada, na medida em que a parte apelante entende que o valor da multa não deve ser reduzido.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

contra a r. sentença de id. 5350699, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” proposta por ele em face de
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

acolheu o parcialmente “apenas para reduzir o valor da multa aplicada para a importância de R$ 3.764,00 (três mil setecentos e sessenta e quatro reais), referente ao auto de infração nº 3190, processo administrativo n.º 38/2019, do Procon Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES”.

O banco requerente, ora apelado, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que o Procon de Cachoeiro de Itapemirim lavrou autuação em seu desfavor com base em reclamação de alguns consumidores de que o estabelecimento estava com caixas de autoatendimento (caixa eletrônico) inoperantes. No momento da inspeção foi constatado que “
o estabelecimento dispõe de 06 (seis) terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos), estando no momento da inspeção 01 (um) terminal de manutenção, 04 (quatro) terminais com a função saque não disponível e 01 (um) terminal com a função saque disponível
” (id. 5350074).

Aduz, em suma, que do auto de infração n.º 3190 (processo administrativo n.º 38/2019) lhe foi aplicada uma multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). E, desta forma, afirmou que o valor da multa foi abusivo e requereu a anulação do respectivo auto de infração.

No bojo da r. sentença, o juízo singular acolheu tão somente o argumento de que a multa fora fixada de forma desproporcional, de forma a reduzir os valores para o importe de R$ 3.764,00 (três mil setecentos e sessenta e quatro reais).

Irresignado, o município apelante interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que (i) não foi comprovado o tempo de atraso na utilização do caixa apenas com as provas colacionadas no processo; (ii) não houve demonstração que retire do ato administrativo lavrado a presunção de legalidade que o ordenamento jurídico lhe confere porque não se trata de mero atraso no atendimento mas de inoperância completa do autoatendimento bancário; (iii) na aplicação da multa houve pleno atendimento aos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade; (iv) a aplicação de multa de baixo valor não teria o efeito coercitivo diante do poderio econômico do Autor; (v) a infração cometida presumivelmente prejudicou um número indeterminado de consumidores.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral, mantendo o valor da multa aplicada em sua integralidade.

Pois bem.

A questão controvertida no presente recurso cinge-se em aferir se o valor multa aplicada em desfavor do banco apelado no bojo do processo administrativo em questão é ilegal e se viola aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Registro, antes de analisar tal pretensão, ser entendimento dominante nesta Corte que em situações excepcionais, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça, a multa fixada pelo Procon fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade pode ser revista pelo Poder Judiciário.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Cito, como exemplo, o seguinte precedente:

ADMINISTRATIVO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL DIREITO DO CONSUMIDOR - PROCESSO ADMINISTRATIVO PROCON MUNICIPAL AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AUSÊNCIA - LEI FEDERAL Nº. 8.078/90 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA DESPROPORCIONALIDADE - RAZOABILIDADE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A inobservância dos preceitos de ordem pública encartados no Código de Defesa do Consumidor (CDC) Lei Federal nº. 8.078/90 - podem render ensejo à aplicação de multa administrativa pelo órgão de defesa do consumidor competente, com fundamento no artigo 56, inciso I, combinado com o artigo 57 e art. 105, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.
A fixação de multa administrativa em valor excessivo, à luz do caso concreto, consubstancia violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser adequada a parâmetros razoáveis peculiares à situação fática subjacente.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210000228, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021)

Fixada tal premissa, como cediço, a multa administrativa aplicada pelos Órgãos de Defesa do Consumidor deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo como parâmetro, ademais, os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Aliás, é firme o entendimento desta Corte de que
“a
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024140008814, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

No caso dos autos, entendo que a multa inicialmente arbitrada pelo Procon Municipal não se mostra consentânea com as peculiaridades da situação fática e, tampouco o valor reduzido pelo juízo
a quo
para R$ 3.764,00 (três mil setecentos e sessenta e quatro reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É dizer que deve ser observado o porte econômico do apelado e a gravidade da infração por ele praticada. E, portanto, com base em tais fundamentos, entendo que, na hipótese, a sanção pecuniária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se compatível a atender as diretrizes do instituto da multa, sendo este valor apto a atender seu viés pedagógico e sancionatório, considerando que o ato ilícito atingiu uma pluralidade de consumidores e, sem, contudo, causar enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

No que se refere aos consectários legais, o montante deve ser devidamente corrigido a partir da publicação do acórdão e acrescido de juros moratórios a partir da constituição em mora da instituição financeira, observando os índices constantes do item 3.1 do REsp 1495146/MG.

Pelo exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, somente para reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando a incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.